Tribunal: TJPA
Processo: 0006075-72.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006075-72.2016.8.14.0020

APELANTE: CAMILO CARVALHO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I, II E V C/C 70, TODOS DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME E COMPROMETEM O VALOR PROBATÓRIO DO ÁLIBI APRESENTADO PELO RECORRENTE. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. PENA BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL E FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, CONSISTENTE EM BIS IN IDEM, PARA QUE AS MAJORANTES INCIDAM NO PATAMAR DE METADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas sobre o envolvimento do recorrente no crime, pois as vítimas não tiveram dúvidas em reconhecê-lo e a perícia realizada nos vídeos gravados pelas câmeras que guarneciam a embarcação roubada, constatou que o recorrente praticou o delito, comprometendo, inclusive, o valor probatório do álibi apresentado, razões pelas quais o édito condenatório deve ser mantido.

2.

Três vetores judiciais militaram em desfavor do apelante, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, e a sua apreciação está adequadamente motivada. Todavia, o quantum imposto na primeira fase de aplicação da pena, 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, revela-se desproporcional, pois cada circunstância judicial desfavorável, deve exasperar a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses e 01 (um) dia multa.

3.

Houve bis in idem na escolha do quantum de aumento das reprimendas em razão do reconhecimento das majorantes os incs. I, II e V do §2º do art. 157 do CP, pois os fundamentos utilizados pelo juiz sentenciante não diferiram das suas elementares, motivo pelo qual deve ser restrita ao mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço).

4.

Não houve qualquer equívoco quanto a aplicação do quantum do concurso formal de crimes em metade, pois foram 07 (sete) as vítimas, quais sejam, os (06) seis tripulantes e a empresa dona da embarcação.

5.

PENA APLICADA.
Considerando que cada um dos 03 (três) vetores judiciais desfavoráveis exaspera a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, motivo pelo qual esta fica imposta em 06 (seis) anos de reclusão e 11 (onze) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, aumentam-se as penas em 1/3 (um) terço, equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum em 08 (oito) anos de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Presente a majorante do concurso formal de crimes e que foram 07 (sete) as vítimas, exasperam-se as reprimendas em metade, correspondentes a 04 (quatro) anos e 07 (sete) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I, II e V, do CP às penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAN CRUZ JÚNIOR.

Belém, 17 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CAMILO CARVALHO VIEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 400 (quatrocentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I, II e IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante aduz que não há provas indicando que praticou o crime, pois uma das vítimas não possui as mesmas características apontadas por uma das vítimas que o reconheceu como autor do delito e as declarações do corréu que confirmou seu envolvimento no crime são inservíveis para sustentar o édito condenatório, pois é seu desafeto.

Alega que houve desproporcionalidade na imposição da pena base, pois a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor não justificam a imposição do seu quantum em 07 (sete) anos de reclusão.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que as provas não deixam dúvidas sobre o envolvimento do apelante no crime e as penas foram aplicadas corretamente.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 30/12/2015, no Município de Gurupá, no leito do Rio Amazonas, os 06 (seis) tripulantes da embarcação Confiança X foram abordados pelo recorrente e os comparsas Leandro da Cruz Machado, Raimundo Alves Carvalho e Taizo Pena Rodrigues, que subtraíram, mediante restrição da liberdade e ameaça exercida com armas de fogo, 5.000 (cinco mil) litros de óleo diesel, 06 (seis) telefones celulares, duas televisões, uma rádio VHF, uma aparelho de DVD, roupas, uma aliança em ouro, 2.000 (dois mil) pacotes de cerveja e barras de alumínio.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante aduz que não há provas indicando que praticou o crime, pois uma das vítimas não possui as mesmas características apontadas por uma das vítimas que o reconheceu como autor do delito e as declarações do corréu que confirmou seu envolvimento no crime são inservíveis para sustentar o édito condenatório, pois é seu desafeto.

O recorrente, quando interrogado em juízo (doc. id nº 9919800) negou o cometimento do crime, dizendo que a acusação foi motivada por vingança dos demais corréus, os quais acusou de terem furtado um motor de sua embarcação e que no dia fato, se encontrava na Vila Liverpool. Ressalta-se, por oportuno, que as testemunhas

Reginaldo Silva Souza e Raimundo Guedes de Lima, quando ouvidas em juízo (doc. Id nº 9919796 e 9919798), disseram que o apelante se encontrava na Vila Liverpool no dia em que o crime aconteceu e que de lá saiu por volta das 19:00 horas, assim como este possuía uma desavença com os demais corréus por causa do furto do motor de sua embarcação.

Todavia, as demais provas colhidas nos autos permitem afastar o álibi apresentado pelo recorrente. Isso porque os tripulantes da embarcação ouvidos na instrução e julgamento, senhores Francisco Nilton de Sales (doc. id n° 9919781), Prisco Rabelo Meireles (doc. id nº 9919784 e 79919786) e José Maria Parente Simplício (doc. Id nº 9919789), não tiveram dúvidas em apontar o apelante como sendo um dos autores do fato, o que é corroborado pelas imagens do circuito fechado de televisão da embarcação (doc. Id nº 9919776), submetidas à perícia iconográfica, que o identificou como sendo uma das 04 (quatro) pessoas que praticou o delito (doc. id nº 9919772, pp. 05/17).

Por isso, há provas suficientes para manter o édito condenatório, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

DESPROPROCIONALIDADE NA APLCIAÇÃO DA PENA

O recorrente alega que houve desproporcionalidade na imposição da pena base, pois a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor não justificam a imposição do seu quantum em 07 (sete) anos de reclusão.

A reprimenda inicial foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 9919826):

“A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, ou seja, o juízo de censura que incide o responsável pela prática da infração penal, razão por que, para análise desta circunstância judicial, a reprovabilidade a ser considerada é aquela que excede a normalidade do tipo penal.
A meu sentir, tomando por referência a demonstração de maior reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, entendo que, no caso dos autos, suplantou-se o que fora abstratamente considerado pelo legislador, quando o réu age de forma arquitetada e premeditada, inclusive, com certa divisão de tarefas para cada um dos agentes;
conforme se dessume de ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; in verbis: “1. Conforme disposto na decisão ora recorrida, quanto à culpabilidade, – conduta do réu extremamente reprovável, porquanto mostrou ter uma conduta premeditada e fria ao abordar a vítima em plena via pública e em horário de grande movimentação – tem-se que o fundamento apresentado é idôneo, pois houve a apresentação de elementos atinentes ao caso em concreto aptos a justificar a negativação de tal circunstância. 2. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior” (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018) “A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que “a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base, especialmente no que diz respeito à circunstância da culpabilidade (HC n. 413.372/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/2/2018) – (AgRg no AREsp n. 1.279.221/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/8/2018)” (AgRg no REsp 1.753.304/PA, j. 16/10/2018) A arquitetação e premeditação são possíveis de serem aferidos em razão de todo o contexto da prática delitiva, de onde se concluiu que parte dos agentes estaria responsável por abordar a embarcação, ficando os demais encarregados de transportar o produto do roubo, conforme de verifica dos depoimentos prestados, tanto em juízo, quanto em sede de inquérito policial. Antecedentes Criminais. O acusado já responde por outra ação penal em razão do cometimento de crime da mesma natureza; nada obstante, considerando o disposto na súmula nº 444, do STJ, deixo de valorar. Conduta Social: nada a valorar; Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la; Motivos do crime: são os comuns ao tipo; Circunstâncias do crime. São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc. Não há lugar para a gravidade abstrata do crime, pois essa circunstância já foi levada em consideração pelo legislador para a cominação das penas mínima e máxima. STF - HC 92.274/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 19.02.2008.

Considerando essas premissas, entendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, porquanto o acusado, juntamente com seus comparsas, fez toda a tripulação de refém, causando grande temor, já que estariam todos fortemente armados. De mais a mais,
a empreitada criminosa se dera em pleno rio amazonas, local de difícil acesso para as autoridades policiais, o que torna a conduta ainda mais perniciosa, já que não existe a mínima possibilidade de socorro para a tripulação, que fica a deriva e a própria sorte. Consequências extrapenais: são igualmente desfavoráveis, em razão da vultosa quantia representativa dos bens subtraídos, quais sejam, 5.000 (cinco mil) litros de óleo diesel, 2.000 (dois mil) pacotes de cerveja, barras de Alumínio, dentre outros bens; dano material que se revela muito superior àquele inerente ao tipo penal.

Comportamento da vítima: normal à espécie.

Tendo em vista, pois, as circunstâncias judiciais acima valoradas, e nos termos da melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 596327 SC 2020/0169742-1) - que garante ao julgador, desde que devidamente fundamentada a dosimetria, como no caso em apreço, a escolha da sanção a ser estabelecida, nesta primeira etapa de dosimetria da pena, desvinculada de critérios aritméticos -, exaspero a pena base em 1/2 do intervalo de pena em abstrato, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias multas.”

Com efeito, 03 (três) vetores judiciais militaram em desfavor do apelante, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, e a sua apreciação está adequadamente motivada.

Todavia, o quantum imposto na primeira fase de aplicação da pena, 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, revela-se desproporcional, pois cada circunstância judicial desfavorável, deve exasperar a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses e 01 (um) dia multa.

Ressalta-se que houve bis in idem na escolha do quantum de aumento das reprimendas em razão do reconhecimento das majorantes os incs. I, II e V do §2º do art. 157 do CP, pois os fundamentos utilizados pelo juiz sentenciante não diferiram das suas elementares, motivo pelo qual deve ser restrita ao mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço).

Registre-se, ainda, que não houve qualquer equívoco quanto a aplicação do quantum do concurso formal de crimes em metade, pois foram 07 (sete) as vítimas, quais sejam, os (06) seis tripulantes e a empresa dona da embarcação.

Realizo, então, a nova dosimetria das penas.

Considerando que cada um dos 03 (três) vetores judiciais desfavoráveis exaspera a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, motivo pelo qual esta fica imposta em 06 (seis) anos de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, aumentam-se as penas em 1/3 (um) terço, equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum em 08 (oito) anos de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Presente a majorante do concurso formal de crimes e que foram 07 (sete) as vítimas, exasperam-se as reprimendas em metade, correspondentes a 04 (quatro) anos e 07 (sete) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I, II e V, do CP às penas de

12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
17
de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/07/2023